Tribunal: STF
Processo: RE 1436364
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. TETOS. MÉTODO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. 1. Quando, no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento”. (eDOC 324 – ID: f1846873)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 332 – ID: 5184a9b6)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que o acórdão recorrido deixou de readequar o benefício previdenciário da parte ora recorrente aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. 



    Explica-se que “o benefício de aposentadoria foi concedido com data de início anterior a 02/02/89, no período conhecido como “buraco negro” (05/10/88 a 05/04/91). Diante das análises ora procedidas, apesar de o benefício ter sido concedido antes de 05/04/1991 não impede a aplicação do novo teto previsto pela EC nº 20/98 ou pela EC nº 41/2003”. (eDOC 332 – ID: 5184a9b6, p. 9)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Pleito que busca discutir os índices relativos ao benefício da recorrente (RMI). 



    1. Ausente prequestionamento da matéria. 



    2. As alegadas violações ao texto constitucional são meramente reflexas por exigir prévio exame da legislação infraconstitucional. 



    3. Incidência da súmula 279/STF. 



    4. Argumentação genérica acerca da preliminar de Repercussão Geral. 



    5. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. (eDOC 371 – ID: 27625126)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registre-se que, por oportunidade do julgamento do tema 76 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, esta Corte assentou que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:



     



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário (RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011)



     



    O Tribunal de origem, por sua vez, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, consignou que o teto constitucional incide anteriormente ao cálculo do benefício de aposentadoria proporcional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     



    “A alegação de excesso de execução diz respeito ao método de cálculo do direito que foi judicialmente reconhecido e não tem o condão de afastar os critérios que tenham sido estabelecidos no título executivo. Há que se observar, portanto, as disposições previstas no título executivo. Nesse exato sentido: (...)



    Especificamente sobre a revisão versada nos autos, já se consolidou o entendimento de que uma vez obtido o salário de benefício, o qual já deve estar limitado ao teto, é que são aplicadas as regras previstas para a obtenção da renda mensal inicial inclusive quanto ao valor proporcional. Nesse mesmo sentido: (...)



    A sistemática de cálculo acima mencionada foi adotada pelo magistrado de primeiro grau, cossoante se infere da decisão atacada e da manifestação do Núcleo de Cálculo cujo trecho é ora reproduzido:



    (...) 



    Nosso cálculo (em anexo) com base no título executivo e despacho/decisão no evento 158 (aplicação do coeficiente de cálculo de 70% após a limitação da média ao teto): 



    Na evolução da renda mensal foi tomada a média dos salários de contribuição calculada na DIB, na quantia de $ 706,52, sem multiplicar pelo coeficiente (média pura) e reajustada pelos índices dos benefícios previdenciários (coluna “Média pura dos salários de contribuição”), sendo limitado ao teto em cada competência de pagamento (coluna “Média pura dos salários de contribuição limitada ao teto”), e aplicado aí, então, o coeficiente de cálculo, relativo ao tempo de serviço (coluna “Média pura dos salários de contribuição limitada ao teto X coef. 70%”). Por fim, foi deduzido o valor pago pela Autarquia (coluna “Renda Mensal INSS”). 



    (...) 



    A sentença de primeiro grau, portanto, não possui incorreções, razão pela qual deve ser mantida.” (eDOC 324 – ID: f1846873, p. 3-6)



    No que se refere à alegação de violação o que decidido por esta Corte no Tema 76 da sistemática da repercussão geral, note-se que, no referido precedente vinculante, esta Corte não tratou do momento de incidência do coeficiente de proporcionalidade nos casos de aposentadoria proporcional, mas sim da aplicação do fator previdenciário no cálculo do benefício de aposentadoria. Assim, não há violação ao referido precedente.



    Ademais, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, consignou que o teto constitucional incide anteriormente ao cálculo do coeficiente de proporcionalidade para o estabelecimento do benefício de aposentadoria proporcional. 



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional e no revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 5/4/1991 E 15/12/1998. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE SE TRATARIA DE HIPÓTESE DE CÁLCULO ORIGINAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1262660 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2020)



     No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1536581, Rel. André Mendonça, DJe 27.2.2025; RE 1500835, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19.11.2024; RE 1500836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024; RE 1445411, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.08.2023; RE 1447420, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.08.2023; ARE 1543999, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Dje 4.4.2025; ARE 1542890, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 2.4.2025; 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 324 – ID: f1846873, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente